Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. COISA JULGADA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. ARTIGO 299, DO CC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No caso concreto, há título executivo judicial formado no sentido de condenar a ora agravante, ré originária, ao pagamento das taxas condominiais vencidas até o trânsito em julgado da sentença. A aquisição de coisa litigiosa por terceiro não tem aptidão para alterar a legitimidade das partes (CPC 109).
2. O Código Civil, em seu artigo 299, prevê que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que haja consentimento expresso do credor, o que não ocorreu na hipótese.
3. Não consta dos autos que houve imissão na posse pela adquirente ou que o condomínio credor teve ciência inequívoca da transação, de modo que não há como afastar a legitimidade passiva da agravante/ré originária. Incidência do Tema Repetitivo no 886 do STJ.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.